Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-92.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708910-92.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, ELINALDO TAVARES DE GONZAGA, EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO RECORRIDO: SANDRA GIFFONI DI MARQUI DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente ETG TURISMO LTDA a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem a apresentação dos documentos da pessoa jurídica. O recorrente alega falência e o fim das atividades, porém não disponibiliza documentos que comprovem as informações alegadas. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA